Tribunal: TJDFT
Processo: 0707571-69.2020.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707571-69.2020.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ASSIS URTIGA MOREIRA RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA., TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO O recorrente requereu os benefícios da justiça gratuita. Todavia, este juízo indeferiu o pleito e instado a recolher o preparo e as custas processuais (ID 26279352), se manteve inerte. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por ASSIS URTIGA MOREIRA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 15 de junho de 2021. Enedino Edilson das Chagas Relator